Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700717-44.2020.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARAH LORRANY COSTA DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por SARAH LORRANY COSTA DA SILVA contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou procedente o pedido. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. O despacho de fl. 1 ID 24491512 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça, todavia a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Neste juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos, principalmente a cédula de crédito bancário e a comprovação de purga da mora no valor de R$ 15.505,07, contrastam com a situação de hipossuficiência econômica alegada pela Apelante. Assim, indefiro a concessão do benefício legal. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator